Tribunal: TCU
Processo: 038.305/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, em desfavor da entidade Instituto IBEC de Educação e Cultura e de seus administradores Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D'Atri, em razão de omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 00061/2009, registro Siafi 726083, firmado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Instituto Ibec de Educação e Cultura, Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D'Atri (então Diretor Presidente e Diretora-Secretária do Ibec), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/3/2010 1,00 Débito 26/6/2010 13,50 Débito 24/6/2010 30.000,00 Débito 24/6/2010 5.400,00 Débito 28/6/2010 1.431,17 Débito 28/6/2010 600,00 Débito 28/6/2010 1.111,12 Débito 28/6/2010 1.464,58 Débito 28/6/2010 8,00 Débito 29/6/2010 554,00 Débito 29/6/2010 963,00 Débito 1/7/2010 600,00 Débito 1/7/2010 600,00 Débito 6/7/2010 600,00 Débito 7/7/2010 1.200,00 Débito 7/7/2010 8,00 Débito 14/7/2010 5.000,00 Débito 15/7/2010 8,00 Débito 16/7/2010 5.000,00 Débito 16/7/2010 8,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 5/8/2010 7.500,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 5/8/2010 1.200,00 Débito 6/8/2010 9.906,13 Débito 12/8/2010 1.400,00 Débito 12/8/2010 600,00 Débito 27/8/2010 500,00 Débito 27/8/2010 500,00 Débito 27/8/2010 500,00 Débito 27/8/2010 500,00 Débito 1/9/2010 9.503,52 Débito 2/9/2010 7.691,82 Débito 3/9/2010 1.200,00 Débito 3/9/2010 1.200,00 Débito 9/9/2010 500,00 Débito 10/9/2010 1.200,00 Débito 10/9/2010 1.200,00 Débito 10/9/2010 1.200,00 Débito 10/9/2010 1.200,00 Débito 10/9/2010 500,00 Débito 10/9/2010 500,00 Débito 10/9/2010 500,00 Débito 10/9/2010 8,00 Débito 10/9/2010 8,00 Débito 10/9/2010 8,00 Débito 10/9/2010 8,00 Débito 10/9/2010 8,00 Débito 13/9/2010 500,08 Débito 13/9/2010 500,10 Débito 13/9/2010 500,13 Débito 13/9/2010 500,11 Débito 13/9/2010 500,09 Débito 13/9/2010 8,00 Débito 13/9/2010 8,00 Débito 13/9/2010 8,00 Débito 14/9/2010 500,04 Débito 14/9/2010 828,00 Débito 14/9/2010 8,00 Débito 16/9/2010 1.920,00 Débito 22/9/2010 1.487,90 Débito 23/9/2010 500,00 Débito 23/9/2010 600,00 Débito 23/9/2010 1.000,00 Débito 27/9/2010 1.000,01 Débito 27/9/2010 1.000,02 Débito 27/9/2010 1.000,03 Débito 27/9/2010 1.000,00 Débito 27/9/0200 8,00 Débito 27/9/2010 8,00 Débito 27/9/2010 8,00 Débito 27/9/2010 8,00 Débito 27/9/2010 8,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.000,00 Débito 28/9/2010 1.518,58 Débito 28/9/2010 8,00 Débito 28/9/2010 8,00 Débito 28/9/2010 8,00 Débito 28/9/2010 8,00 Débito 28/9/2010 8,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 1.500,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 4/10/2010 8,00 Débito 5/10/2010 1.500,00 Crédito 5/10/2010 1.500,00 Crédito 5/10/2010 1.500,00 Crédito 7/10/2010 1.500,00 Débito 7/10/2010 1.400,00 Débito 7/10/2010 1.200,00 Débito 7/10/2010 1.200,00 Débito 7/10/2010 8,00 Débito 13/10/2010 1.200,00 Débito 13/10/2010 1.200,00 Débito 13/10/2010 1.500,00 Débito 13/10/2010 3.487,50 Débito 14/10/2010 1.000,00 Débito 14/10/2010 1.500,00 Débito 14/10/2010 8,00 Débito 15/10/2010 1.500,00 Crédito 19/10/2010 1.500,00 Débito 19/10/2010 8,00 Débito 22/10/2010 1.500,00 Débito 22/10/2010 1.000,00 Débito 25/10/2010 600,00 Débito 25/10/2010 8,00 Débito 25/10/2010 8,00 Débito 28/10/2010 1.500,00 Débito 28/10/2010 1.500,00 Débito 28/10/2010 1.000,00 Débito 29/10/2010 8,00 Débito 29/10/2010 8,00 Débito 1/11/2010 1.000,00 Débito 4/11/2010 1.200,00 Débito 4/11/2010 1.490,00 Débito 4/11/2010 1.420,00 Débito 8/11/2010 1.200,00 Débito 8/11/2010 1.400,00 Débito 8/11/2010 1.200,00 Débito 11/11/2010 1.000,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 500,00 Débito 11/11/2010 500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 263,74 Débito 11/11/2010 1.000,00 Débito 11/11/2010 500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 1.500,00 Débito 11/11/2010 8,00 Débito 11/11/2010 8,00 Débito 11/11/2010 8,00 Débito 11/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 1.000,00 Débito 12/11/2010 500,00 Débito 12/11/2010 500,00 Débito 12/11/2010 500,00 Débito 12/11/2010 500,00 Débito 12/11/2010 1.500,00 Débito 12/11/2010 500,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 12/11/2010 8,00 Débito 16/11/2010 1.500,00 Débito 16/11/2010 1.000,00 Débito 16/11/2010 1.500,00 Débito 16/11/2010 8,00 Débito 16/11/2010 8,00 Débito 17/11/2010 1.500,00 Débito 17/11/2010 8,00 Débito 19/11/2010 1.500,00 Débito 19/11/2010 1.500,00 Débito 19/11/2010 8,00 Débito 19/11/2010 8,00 Débito 25/11/2010 1.000,00 Débito 6/12/2010 1.200,00 Débito 6/12/2010 1.500,00 Débito 6/12/2010 1.420,00 Débito 6/12/2010 1.500,00 Débito 6/12/2010 1.500,00 Débito 6/12/2010 500,00 Débito 6/12/2010 1.500,00 Débito 7/12/2010 1.400,00 Débito 7/12/2010 1.490,00 Débito 7/12/2010 8,00 Débito 7/12/2010 8,00 Débito 7/12/2010 8,00 Débito 8/12/2010 1.490,00 Débito 8/12/2010 1.500,00 Débito 8/12/2010 1.200,00 Débito 8/12/2010 1.500,00 Débito 8/12/2010 1.500,00 Débito 8/12/2010 1.500,00 Débito 8/12/2010 8,00 Débito 8/12/2010 8,00 Débito 8/12/2010 8,00 Débito 8/12/2010 8,00 Débito 9/12/2010 1.500,00 Débito 9/12/2010 8,00 Débito 10/12/2010 1.500,00 Crédito 14/12/2010 500,00 Débito 14/12/2010 8,00 Débito 15/12/2010 1.400,00 Débito 15/12/2010 7.500,00 Débito 15/12/2010 1.563,61 Débito 15/12/2010 1.768,33 Débito 15/12/2010 1.500,00 Débito 15/12/2010 1.500,00 Débito 16/12/2010 8,00 Débito 16/12/2010 8,00 Débito 20/12/2010 1.500,00 Débito 20/12/2010 1.500,00 Débito 20/12/2010 40.800,53 Débito 20/12/2010 11.999,29 Débito 20/12/2010 8,00 Débito 21/12/2010 1.400,00 Débito 21/12/2010 1.500,00 Débito 21/12/2010 8,00 Débito 22/12/2010 700,00 Débito 23/12/2010 1.500,00 Débito 23/12/2010 600,00 Débito 23/12/2010 8,00 Débito 23/12/2010 8,00 Débito 24/12/2010 1.500,00 Crédito 27/12/2010 5,00 Débito 28/12/2010 1.500,00 Débito 28/12/2010 8,00 Débito 6/1/2011 1.000,00 Débito 12/1/2011 600,00 Débito 17/1/2011 900,00 Débito 17/1/2011 900,00 Débito 17/1/2011 8,00 Débito 17/1/2011 8,00 Débito 25/1/2011 5,00 Débito 15/2/2011 1.500,00 Débito 15/2/2011 2.400,00 Débito 15/2/2011 1.200,00 Débito 15/2/2011 2.100,00 Débito 15/2/2011 2.670,00 Débito 15/2/2011 800,00 Débito 15/2/2011 8,00 Débito 15/2/2011 800,00 Débito 16/2/2010 800,00 Crédito 16/2/2011 13,50 Débito 16/2/2011 89.000,00 Débito 16/2/2011 25.000,00 Débito 16/2/2011 1.200,00 Débito 16/2/2011 2.878,00 Débito 16/2/2011 1.490,00 Débito 16/2/2011 1.420,00 Débito 16/2/2011 1.490,00 Débito 16/2/2011 3.540,00 Débito 16/2/2011 3.000,00 Débito 16/2/2011 8,00 Débito 16/2/2011 8,00 Débito 16/2/2011 8,00 Débito 16/2/2011 8,00 Débito 17/2/2011 1.500,00 Débito 17/2/2011 1.500,00 Débito 21/2/2011 2.400,00 Débito 21/2/2011 600,00 Débito 21/2/2011 1.200,00 Débito 21/2/2011 2.400,00 Débito 21/2/2011 1.500,00 Débito 22/2/2011 8,00 Débito 22/2/2011 8,00 Débito 22/2/2011 5,00 Débito 9/3/2011 1.200,00 Débito 9/3/2011 2.200,00 Débito 9/3/2011 600,00 Débito 9/3/2011 1.490,00 Débito 9/3/2011 1.200,00 Débito 9/3/2011 1.420,00 Débito 9/3/2011 3.000,00 Débito 9/3/2011 1.490,00 Débito 10/3/2011 8,00 Débito 10/3/2011 8,00 Débito 10/3/2011 8,00 Débito 11/3/2011 1.400,00 Débito 25/3/2011 1.621,80 Débito 25/3/2011 6.178,21 Débito 25/3/2011 2.533,09 Débito 25/3/2011 5,00 Débito 29/3/2011 1.200,00 Débito 29/3/2011 1.200,00 Débito 29/3/2011 8,00 Débito 29/3/2011 8,00 Débito 31/3/2011 13,50 Débito 31/3/2011 76.500,00 Débito 31/3/2011 1.059,83 Débito 31/3/2011 691,05 Débito 31/3/2011 681,43 Débito 31/3/2011 669,96 Débito 31/3/2011 8.773,62 Débito 31/3/2011 2.615,59 Débito 31/3/2011 2.598,68 Débito 31/3/2011 2.581,76 Débito 31/3/2011 1.728,81 Débito 31/3/2011 3.106,55 Débito 31/3/2011 3.086,46 Débito 31/3/2011 3.066,37 Débito 31/3/2011 1.200,00 Débito 31/3/2011 8,00 Débito 1/4/2011 1.200,00 Crédito 1/4/2011 1.200,00 Débito 1/4/2011 2.200,00 Débito 1/4/2011 1.200,00 Débito 1/4/2011 800,00 Débito 1/4/2011 1.200,00 Débito 4/4/2011 1.200,00 Débito 5/4/2011 8,00 Débito 11/4/2011 1.200,00 Débito 11/4/2011 30.240,00 Débito 11/4/2011 1.500,00 Débito 11/4/2011 1.490,00 Débito 11/4/2011 3.164,14 Débito 11/4/2011 5.476,97 Débito 11/4/2011 18.817,49 Débito 11/4/2011 1.420,00 Débito 11/4/2011 1.490,00 Débito 11/4/2011 8,00 Débito 11/4/2011 8,00 Débito 13/4/2011 520,00 Débito 13/4/2011 1.621,80 Débito 13/4/2011 3.864,95 Débito 13/4/2011 2.392,89 Débito 13/4/2011 3.864,95 Débito 13/4/2011 1.762,00 Débito 14/4/2011 600,00 Débito 20/4/2011 1.200,00 Débito 20/4/2011 8,00 Débito 25/4/2011 440,00 Débito 25/4/2011 5,00 Débito 26/4/2011 1.000,00 Débito 26/4/2011 1.000,00 Débito 26/4/2011 1.200,00 Débito 26/4/2011 1.200,00 Débito 26/4/2011 1.000,00 Débito 26/4/2011 1.000,00 Débito 26/4/2011 1.000,00 Débito 26/4/2011 8,00 Débito 26/4/2011 8,00 Débito 26/4/2011 8,00 Débito 26/4/2011 8,00 Débito 26/4/2011 8,00 Débito 27/4/2011 1.000,00 Débito 2/5/2011 2.400,00 Débito 2/5/2011 1.400,00 Débito 2/5/2011 800,00 Débito 2/5/2011 1.000,00 Débito 4/5/2011 1.000,00 Débito 4/5/2011 1.000,00 Débito 6/5/2011 1.000,00 Débito 9/5/2011 1.000,00 Débito 9/5/2011 1.000,00 Débito 9/5/2011 1.899,44 Débito 11/5/2011 1.200,00 Débito 11/5/2011 1.500,00 Débito 17/5/2011 1.000,00 Débito 17/5/2011 1.000,00 Débito 17/5/2011 8,00 Débito 20/5/2011 1.500,00 Débito 20/5/2011 1.500,00 Débito 20/5/2011 1.500,00 Débito 23/5/2011 1.500,00 Crédito 23/5/2011 1.500,00 Crédito 23/5/2011 3.000,00 Débito 23/5/2011 3.000,00 Débito 23/5/2011 1.000,00 Débito 23/5/2011 1.500,00 Débito 23/5/2011 8,00 Débito 23/5/2011 8,00 Débito 23/5/2011 8,00 Débito 23/5/2011 8,00 Débito 23/5/2011 8,00 Débito 24/5/2011 1.500,00 Débito 24/5/2011 1.000,00 Débito 24/5/2011 8,00 Débito 25/5/2011 5,00 Débito 26/5/2011 1.500,00 Débito 26/5/2011 500,00 Débito 26/5/2011 1.000,00 Débito 26/5/2011 1.000,00 Débito 26/5/2011 8,00 Débito 26/5/2011 8,00 Débito 30/5/2011 500,00 Débito 30/5/2011 1.500,00 Débito 30/5/2011 1.200,00 Débito 30/5/2011 1.200,00 Débito 30/5/2011 8,00 Débito 30/5/2011 8,00 Débito 30/5/2011 8,00 Débito 31/5/2011 1.500,00 Débito 31/5/2011 3.000,00 Débito 31/5/2011 1.500,00 Débito 1/6/2011 2.400,00 Débito 1/6/2011 1.400,00 Débito 1/6/2011 800,00 Débito 3/6/2011 1.500,00 Débito 7/6/2011 1.400,00 Débito 7/6/2011 3.500,00 Débito 7/6/2011 500,00 Débito 7/6/2011 3.000,00 Débito 7/6/2011 3.000,00 Débito 8/6/2011 3.000,00 Crédito 8/6/2011 8,00 Débito 9/6/2011 1.500,00 Débito 9/6/2011 1.500,00 Débito 9/6/2011 8,00 Débito 9/6/2011 8,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 10/6/2011 500,00 Débito 13/6/2011 500,00 Débito 14/6/2011 3.000,00 Débito 14/6/2011 1.500,00 Débito 14/6/2011 1.500,00 Débito 14/6/2011 1.500,00 Débito 14/6/2011 8,00 Débito 14/6/2011 8,00 Débito 14/6/2011 8,00 Débito 14/6/2011 8,00 Débito 15/6/2011 1.000,00 Débito 15/6/2011 1.500,00 Débito 15/6/2011 1.500,00 Débito 15/6/2011 8,00 Débito 15/6/2011 8,00 Débito 15/6/2011 8,00 Débito 16/6/2011 1.500,00 Crédito 16/6/2011 1.500,00 Crédito 17/6/2011 500,00 Débito 17/6/2011 1.000,00 Débito 21/6/2011 1.500,00 Débito 22/6/2011 1.500,00 Débito 22/6/2011 1.000,00 Débito 22/6/2011 1.000,00 Débito 22/6/2011 1.000,00 Débito 22/6/2011 500,00 Débito 22/6/2011 1.000,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 22/6/2011 8,00 Débito 24/6/2011 1.000,00 Crédito 27/6/2011 500,00 Débito 27/6/2011 5,00 Débito 29/6/2011 1.500,00 Débito 29/6/2011 8,00 Débito 1/7/2011 1.200,00 Débito 1/7/2011 2.400,00 Débito 1/7/2011 1.400,00 Débito 1/7/2011 800,00 Débito 1/7/2011 500,00 Débito 1/7/2011 1.500,00 Débito 6/7/2011 22.680,00 Débito 6/7/2011 800,00 Débito 7/7/2011 1.500,00 Débito 7/7/2011 8,00 Débito 8/7/2011 8,00 Débito 11/7/2011 3.000,00 Débito 11/7/2011 90,00 Débito 12/7/2011 1.500,00 Débito 12/7/2011 1.500,00 Débito 12/7/2011 800,00 Débito 12/7/2011 1.000,00 Débito 12/7/2011 1.500,00 Débito 12/7/2011 1.000,00 Débito 12/7/2011 1.000,00 Débito 12/7/2011 1.500,00 Débito 12/7/2011 8,00 Débito 12/7/2011 8,00 Débito 12/7/2011 8,00 Débito 12/7/2011 8,00 Débito 12/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 1.000,00 Crédito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.000,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.000,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.500,00 Débito 13/7/2011 1.000,00 Débito 13/7/2011 2.000,00 Débito 13/7/2011 2.000,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 13/7/2011 8,00 Débito 14/7/2011 1.500,00 Débito 15/7/2011 4.803,71 Débito 15/7/2011 8.409,82 Débito 15/7/2011 27.417,49 Débito 18/7/2011 1.000,00 Débito 18/7/2011 1.000,00 Débito 18/7/2011 1.500,00 Débito 18/7/2011 500,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 1.000,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 1.500,00 Débito 20/7/2011 8,00 Débito 20/7/2011 8,00 Débito 22/7/2011 1.500,00 Débito 22/7/2011 1.200,00 Débito 22/7/2011 8,00 Débito 25/7/2011 5,00 Débito 27/7/2011 500,00 Débito 27/7/2011 1.000,00 Débito 27/7/2011 1.500,00 Débito 27/7/2011 1.500,00 Débito 27/7/2011 1.500,00 Débito 27/7/2011 8,00 Débito 27/7/2011 8,00 Débito 27/7/2011 1.500,00 Débito 28/7/2011 1.500,00 Débito 28/7/2011 1.500,00 Débito 28/7/2011 8,00 Débito 29/7/2011 1.500,00 Crédito 2/8/2011 2.400,00 Débito 2/8/2011 1.400,00 Débito 2/8/2011 800,00 Débito 2/8/2011 3.000,00 Débito 2/8/2011 1.500,00 Débito 2/8/2011 3.000,00 Débito 2/8/2011 3.000,00 Débito 2/8/2011 3.000,00 Débito 2/8/2011 8,00 Débito 2/8/2011 8,00 Débito 3/8/2011 500,00 Débito 3/8/2011 1.000,00 Débito 4/8/2011 3.000,00 Débito 4/8/2011 8,00 Débito 9/8/2011 1.500,00 Débito 9/8/2011 8,00 Débito 10/8/2011 1.500,00 Débito 10/8/2011 1.500,00 Débito 17/8/2011 2.000,00 Débito 17/8/2011 8,00 Débito 18/8/2011 2.000,00 Crédito 25/8/2011 1.500,00 Débito 25/8/2011 2.000,00 Débito 25/8/2011 8,00 Débito 25/8/2011 5,00 Débito 29/8/2011 3.000,00 Débito 29/8/2011 3.000,00 Débito 29/8/2011 8,00 Débito 2/9/2011 2.400,00 Débito 2/9/2011 1.400,00 Débito 2/9/2011 800,00 Débito 2/9/2011 3.000,00 Débito 9/9/2011 3.000,00 Débito 9/9/2011 3.000,00 Débito 9/9/2011 3.000,00 Débito 21/9/2011 2.031,66 Débito 4/10/2011 1.400,00 Débito 4/10/2011 800,00 Débito 4/10/2011 3.000,00 Débito 4/10/2011 1.500,00 Débito 4/10/2011 3.000,00 Débito 4/10/2011 3.000,00 Débito 4/10/2011 1.500,00 Débito 4/10/2011 3.000,00 Débito 4/10/2011 8,00 Débito 4/10/2011 8,00 Débito 7/10/2011 1.500,00 Débito 14/10/2011 5,00 Débito 18/10/2011 1.500,00 Débito 20/10/2011 3.000,00 Débito 25/10/2011 5,00 Débito 28/10/2011 1.400,00 Débito 28/10/2011 800,00 Débito 28/10/2011 3.000,00 Débito 28/10/2011 1.500,00 Débito 28/10/2011 1.500,00 Débito 2/12/2011 5,00 Débito 26/12/2011 5,00 Débito 9/1/2012 400,00 Débito 9/1/2012 600,00 Débito 23/1/2012 1.200,00 Débito 25/1/2012 5,00 Débito 27/2/2012 5,00 Débito 15/3/2012 3.000,00 Débito 3/4/2012 5,00 Débito 22/5/2012 2,02 Débito 23/5/2012 1.100,00 Débito 23/5/2012 2,00 Débito 27/8/2012 0,98 Débito 27/8/2012 5,00 Débito 27/8/2012 5,00 Débito 27/8/2012 5,00 Débito 27/8/2012 5,00 Débito 28/8/2012 100,00 Débito 28/8/2012 1.000,00 Débito 25/9/2012 5,00 Débito 25/10/2012 4,02 Débito 9.2. aplicar aos responsáveis Instituto Ibec de Educação e Cultura, Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D'Atri, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 500.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.